Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO SANADA COM FUNDAMENTO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que faz jus ao custeio integral do curso de mestrado escolhido, porquanto não foi estipulada limitação de valor da bolsa oferecida pela PORTARIA CONJUNTA No 9, DE 14 DE AGOSTO DE 2017. Aduz que não é possível a alteração unilateral da premiação após a realização do concurso, sem anuência dos vencedores, o que lhe gerou danos de ordem moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42725229) e com preparo regular (ID 42725199 e 42725230). Foram apresentadas contrarrazões (ID 42725234).
3. Em que pesem as alegações da autora, a cláusula 11.1 do REGULAMENTO 1o PRÊMIO ESCOLA DE ATITUDE, anexo à PORTARIA CONJUNTA No 9, DE 14 DE AGOSTO DE 2017 (ID 42725197), prevê que “caberá à Coordenação do Projeto Controladoria na Escola solucionar quaisquer casos omissos neste edital”, o que incide sobre o valor máximo das bolsas de estudos a serem custeadas.
4. De fato, embora a cláusula 3a disponha sobre o valor destinado às escolas participantes, não indica os valores referentes às bolsas de estudos destinadas aos professores, razão pela qual, diante da omissão, foi necessária manifestação da Coordenação do Projeto Controladoria na Escola, em consulta à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, a quem competia realizar a premiação dos professores (art. 4o da citada portaria).
5. Não se trata, como pretende a recorrente, de alteração unilateral da premiação, mas de ato que buscou sanar omissão do regulamento, de modo que o exame judicial deve se restringir à legalidade e à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo defeso ao julgador adentrar no mérito administrativo.
6. Mostrando-se razoável o valor concedido, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, devendo limitar-se à análise da sua legalidade, sob pena de ofender o princípio da independência entre os poderes. Assim, não demonstrada a ilegalidade do ato, não merece reparo a sentença proferida.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.